Tribunal: CARF
Processo: 14191.720241/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14191.720241/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.293 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE OSVALDO FOGACA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.720241/2013-14
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720241/2013-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 3 a 08), referente ao exercício 2012, ano-calendário
2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.037,92
Multa de Ofício (passível de redução)
3.028,44
Juros de Mora (calculado até 31/10/2013)
468,39
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/10/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
7.534,75
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 15.600,00. Motivo da glosa: Não foi apresentado qualquer
documento quanto aos valores pagos de pensão a Márcia M. Castanho (Glosa de R$
9.600,00). Não apresentou qualquer documento de obrigatoriedade do pagamento de
pensão com relação ao filho Erick W Fogaca (glosa de R$ 6.000,00).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 08/11/2013 (fls. 38), tendo
apresentado impugnação de fls. 2/4, em 06/12/2013, acompanhada de documentos,
afirmando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720241/2013-14

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do Mérito
Das Glosas sobre Deduções de Pensão Alimentícia Judicial
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado em relação a esta infração.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de
1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720241/2013-14

II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução
das importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública.
O contribuinte traz aos autos petição de separação judicial consensual entre o
contribuinte e a Sra. Márcia Mendes, sem qualquer assinatura, ou prova de que tal
documento foi homologado pelo Judiciário, onde consta que pagará pensão a seu filho
no valor mensal de R$200,00 equivalente a 1,47 do salário mínimo. Não consta dos
autos também prova de pagamento de valores a titulo de pensão.
O documento judicial anexado (Mandado de Averbação da conversão em
divórcio da separação judicial consensual) não trata de homologação de acordo apenas
homologa a conversão em divórcio da separação consensual do casal, mencionando
que o faz com base nos fundamentos que constam na sentença, sem mencionar
qualquer item sobre pensão. Também não consta dos autos a mencionada sentença.
Também consta dos autos pedido de homologação de oferta de alimentos do
contribuinte para Erick Fogaca, onde consta que o contribuinte pagará ao seu filho a
título de alimentos a importância de 92% do salário mínimo nacional. No entanto,
também não consta dos autos decisão judicial sobre esse pagamento, ou homologação
judicial, nem escritura pública tratando do pagamento de pensão.
Conforme legislação acima transcrita, apenas os valores pagos a título de
pensão estipulados em juízo ou por escritura pública são passiveis de dedução na
declaração de ajuste anual. Dessa forma, não existindo nos autos, os citados
documentos, é de se manter a glosa.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal
(PAF), a impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que
se fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento, no entanto, não o fez.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.293 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720241/2013-14

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original